Tribunal: STF
Processo: HC 85999
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES HEDIONDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA INTEGRALMENTE FECHADO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
O
entendimento até o presente momento dominante no Supremo Tribunal
Federal é no sentido da constitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei
 8.072/1990, ou seja, da constitucionalidade da previsão de regime
integralmente fechado para os crimes considerados hediondos.
Ordem
denegada.